Tribunal: TJDFT
Processo: 0732408-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA. PONTO COMERCIAL E UTENSÍLIOS. CONTRATO VERBAL. INADIMPLÊNCIA. COMPROVAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.

1. Havendo recibo válido do recebimento de ponto e utensílios adquiridos e da contração de dívida, bem como de registros da cobrança, da negociação e da inadimplência do pagamento de última parcela, não há de se falar em inexistência do contrato verbal.

2. Nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC/2015, o Tribunal, ao julgar o recurso, deve elevar o valor dos honorários fixados no 1o grau, a que fica condenada a parte vencida, levando em consideração o zelo profissional, o lugar do serviço, natureza e importância da causa, trabalho e tempo exigido do advogado.

3. Recurso conhecido e não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. Unânime.